Tribunal: TJBA
Processo: 8046331-83.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046331-83.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DIVA SILVA ROCHA Advogado(s): CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME O recurso. Mandado de segurança impetrado por pensionista que pleiteia revisão do valor mensal percebido a título de pensão por morte, buscando equiparação à remuneração integral do servidor falecido, com inclusão dos reajustes e vantagens posteriormente concedidos aos servidores ativos. Fato relevante. O servidor Luiz Mendes Pompa faleceu em 18/03/2002, tendo a pensão sido concedida sob a égide do art. 40, §§ 4º e 5º da Constituição Federal, em sua redação original. A pensionista percebe valor significativamente inferior ao devido, conforme demonstrado por certidão emitida pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Decisão anterior. O Estado da Bahia arguiu preliminar de decadência, alegando lapso temporal superior a 120 dias entre a concessão do benefício (2002) e a impetração do mandado de segurança (2023). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência do direito à impetração do mandado de segurança; e (ii) saber se a pensionista possui direito líquido e certo à integralidade e paridade remuneratória com o servidor falecido. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a decadência por se tratar de prestações de trato sucessivo, renováveis mês a mês, conforme Súmula nº 85 do STJ e jurisprudência pacificada do STF e STJ. Configura-se direito líquido e certo da pensionista à integralidade e paridade remuneratória, considerando a data do óbito do servidor (18/03/2002), sob a vigência da redação original do art. 40, §§ 4º e 5º da CF/1988, que assegurava expressamente tais direitos aos pensionistas. Não há violação ao princípio da separação dos poderes ou à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois a decisão busca cumprir comando constitucional expresso, e não aumento de vencimentos com base em isonomia. O argumento de necessidade de prévia dotação orçamentária não obsta a concretização de direito constitucionalmente garantido, especialmente por se tratar de verba alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para determinar a revisão imediata da pensão, assegurando à impetrante o recebimento integral da remuneração do servidor falecido, como se vivo estivesse, excluídas as verbas não extensíveis a pensionistas. Tese de julgamento: "1. Não ocorre decadência para impetração de mandado de segurança referente a prestações de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo decadencial. 2. É assegurado ao pensionista o direito à integralidade e à paridade remuneratória com servidores ativos, quando o benefício for concedido sob a égide da redação original do art. 40, §§ 4º e 5º da CF/1988." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 4º e 5º; Súmula nº 85/STJ; Súmula nº 271/STF; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25. Jurisprudência relevante citada:; TJBA, MS nº 8005282-62.2023.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Seção Cível de Direito Público, j. 02/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046331-83.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante DIVA SILVA ROCHA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça